Tribunal: TJDFT
Processo: 0747482-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747482-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BARBARA STENNER MOREIRA RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que acolheu emenda à inicial para incluir a agravante no polo passivo da demanda, bem como determinou sua citação e intimação para ciência e cumprimento da tutela provisória de urgência deferida nos autos em 16/10/2019. Inconformada, a agravante pontua que o plano de saúde contratado pela agravada foi firmado com a Unimed Norte Nordeste, ou seja, pessoa jurídica distinta da ora agravante. Afirma que a agravada não é beneficiária da agravante, não sendo possível imputar responsabilidade pelos danos ocorridos. Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que as diversas Unimeds são totalmente independentes entre si. Alega, ainda, que a decisão liminar foi desproporcional e desarrazoada, visto que o prazo arbitrado para seu cumprimento foi exíguo e as astreintes foram fixadas em valor exorbitante. Requer a concessão do efeito suspensivo para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja reduzida, bem como seja fixado limite razoável para a sua contabilização e prazo hábil ao cumprimento da determinação. Ao final, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada. Acaso assim não se entenda, pleiteia que o valor arbitrado seja ao menos reduzido, porque excessivo, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização e determinado prazo para cumprimento. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta respondeu que, em observância à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015, do CPC, verifica-se, no presente caso, que há urgência decorrente de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (ID Num. 21624710). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se viu, o presente recurso tem dois objetos: a) eximir a agravante de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada, em face de sua alegada ilegitimidade passiva ad causam; e b) a redução do valor fixado a título de multa para o descumprimento da obrigação de fazer, bem como a limitação a um patamar razoável e a determinação de prazo para cumprimento. Quanto ao pedido de letra a acima, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que, a uma, a questão da legitimidade passiva ad causam pode – aliás, deve – ser tratada em sede de preliminar na contestação, não havendo necessidade nem utilidade que justifiquem, para esse fim, a interposição do presente agravo de instrumento. Por isso, inadmito o recurso quanto a esse ponto específico. Conheço do recurso, entretanto, em relação ao pedido de letra b. Quanto a esse ponto, registre-se que, nesta fase do procedimento do agravo de instrumento, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, veja-se que a agravante limitou-se a fazer tangente referência à eventual existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, sem, contudo, apontar dados objetivos que pudessem comprovar, de modo concreto, em que, exatamente, consistiria o risco que merecesse ser afastado por providência jurisdicional positiva e imediata. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, utilizar expressões como “a lesão patrimonial sofrida pela agravante será de difícil ou quiçá impossível reparação”, como fez a agravante (id no 21022715, pág. 3), sem, repita-se, qualquer argumentação que confirme essa afirmação ou qualquer documentação que a comprove. Quanto ao outro requisito, melhor sorte não socorre a agravante, já, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Com efeito, o valor da multa fixada (R$ 1.000,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00) não se mostra, ao menos à primeira análise, excessivo ou desproporcional, não se podendo afirmar, de logo, que a decisão recorrida tenha se afastado da razoabilidade ao estipular tais valores, sobretudo diante da possibilidade de sua revisão, nos termos do que dispõe o art. 537, § 1o, do CPC. Essa argumentação é suficiente para afastar a consistência jurídica das alegações recursais, fazendo com que não esteja preenchido o requisito referente à relevância da fundamentação. À vista do exposto, conheço apenas em parte do presente recurso e, na parte conhecida, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator